Tribunal: STF
Processo: RHC 53209
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
- Ação penal. Citação. Nulidade. Quando é de aceitar-se. 
II. Certificado pelo oficial de justiça que se fez pessoalmente, somente comprovando sua falsidade é viável desprezá-la. Inidoneidade do habeas corpus para tal fim.
III. Recurso não provido.